Tribunal: STF
Processo: AI 711839
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
II - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à
   Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
III -
   Agravo regimental desprovido.